Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-95.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. HONORÁRIOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar ou fomentar a sua atividade, haja vista que não pode ser considerada a destinatária final do produto, nos termos do art. 2o do Código Consumerista. 2. Consoante o art. 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Verifica-se a instrução regular da demanda, uma vez que o demonstrativo de conta vinculada permite examinar a evolução mensal do valor devido e os encargos incidentes, o que viabiliza a conferência dos encargos lançados e o exame da legalidade do montante cobrado. 3. Embora o contrato preveja apenas a incidência de comissão de permanência a partir do inadimplemento, o que se mostra legítimo, no Demonstrativo de Conta Vinculada coligido, os encargos incidentes a partir do inadimplemento foram os juros de mora selic e a multa, o que enseja a determinação de cálculo do montante devido conforme a previsão contratual. 4. O art. 701 do Código de Processo Civil estabelece que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Em hipótese de ausência de pagamento, aplica-se a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do Diploma Processual Civil. 5. Deu-se provimento ao apelo do autor/embargado e parcial provimento ao recurso dos requeridos/embargantes. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão em razão de deficiência na fundamentação; b) artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, apontando a ausência dos requisitos que permitem o conhecimento da ação monitória diante da falta de apresentação de memória de cálculos. Invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência; c) artigos 85 e 86, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente divisão dos honorários entre as partes. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil e à alegada divergência jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “verifica-se a instrução regular da demanda, uma vez que o aludido documento permite examinar a evolução mensal do valor devido e os encargos incidentes, o que viabiliza a conferência dos encargos lançados e o exame da legalidade do montante cobrado”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010